Tribunal: TJES
Processo: 5015256-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015256-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PHELIPE WENER RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DE EQUIPARADO A HEDIONDO MANTIDA, MESMO APÓS A VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A natureza equiparada a crime hediondo do tráfico de drogas é extraída da interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

2. Mesmo após o Pacote Anticrime, o delito de tráfico de drogas permanece equiparado a crime hediondo para fins de apuração da fração aplicável à progressão de regime ou qualquer outro benefício executório. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
PHELIPE WENER RODRIGUES
, afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas e concedeu a progressão de regime prisional ao apenado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não afastou o caráter hediondo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Afirma que tão somente o tráfico privilegiado não é considerado hediondo pela dicção do art. 112, § 5º, da LEP, o que não é a hipótese dos autos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja mantida a hediondez do crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões do apenado, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6978581), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
PHELIPE WENER RODRIGUES
, afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas e concedeu a progressão de regime prisional ao apenado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não afastou o caráter hediondo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Afirma que tão somente o tráfico privilegiado não é considerado hediondo pela dicção do art. 112, § 5º, da LEP, o que não é a hipótese dos autos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja mantida a hediondez do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

A despeito dos argumentos do Juízo
a quo
, saliento que a equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos foi realizada a partir de uma interpretação sistemática dos art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, art. 2º,
caput
, da Lei 8.072/90 e da Lei nº. 11.343/06, de forma que, embora não tenha o tráfico de drogas sido incluído no rol trazido pelo Pacote Anticrime, a equiparação à hediondez do referido delito remanesce hígida.

Nessa perspectiva, a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/90, não possui o condão de afastar a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas.

Além disso, observa-se que o art. 112, § 5º da Lei nº. 7.210/84 somente considerou expressamente como não equiparado a hediondo o crime de tráfico privilegiado, remanescendo assim a natureza de equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas em sua modalidade comum.

Não é outra a orientação do STJ, que vem reiteradamente decidindo que, mesmo após o Pacote Anticrime, o delito de tráfico de drogas permanece equiparado a crime hediondo para fins de apuração da fração aplicável à progressão de regime ou qualquer outro benefício executório, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. TESE DE REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI N. 13.964/2019. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). NÃO CABIMENTO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - Com efeito, a jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de "referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime) (...)" (AgRg no HC n. 729.332/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/4/2022).
III - Assim, reconhecida a equiparação aos delitos hediondos do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pelo qual a parte agravante foi incursa, não se confirma a hipótese de retificação dos cálculos para benefícios executórios. IV - No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 743.199/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CARÁTER HEDIONDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação desta Corte, o relator, além de negar provimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula do próprio tribunal ou de tribunal superior, poderá também decidir monocraticamente quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
2. A mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado à hediondo, conclusão essa reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal - com redação definida pela Lei n. 13.964/2019.
3. Tal dispositivo consagra o tratamento diferenciado ao tráfico privilegiado de entorpecentes, já de longa data atribuído pela jurisprudência dos tribunais superiores, e não autoriza a conclusão de que o Pacote Anticrime teria estendido ao tráfico, tipificado no art. 33, caput e § 1º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza de delito comum. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.574/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Na mesma linha, já se manifestou este eg. Tribunal:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. FRAÇÃO DE 1/6 PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CABIMENTO. ART. 112, §5º DA LEI 7210/84. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO APENAS QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pacote anticrime, ao inserir o §5º no art. 112 da Lei de Execuções Penais, previu expressamente o afastamento da hediondez apenas quanto ao crime de tráfico privilegiado, nada mencionando sobre a modalidade de tráfico prevista no “caput” do art. 33 da Lei 11.343/2006. Agravo desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5008784-13.2022.8.08.0000, Relator: Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÕES REALIZADAS PELA LEI Nº. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NÃO ALTERARAM A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A natureza hedionda do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, decorre da Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII. Ademais, a Lei nº 13.964/19 –pacote anticrime –, ao revogar o §2º do artigo 2º da lei de crimes hediondos, alterou tão somente os percentuais previstos para progressão de regime, constantes no artigo 112 da Lei de Execução Penal, sem alterar o caput do art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, mantendo-se, portanto, a hediondez do crime de tráfico de drogas. Precedentes. Logo, no caso em tela, inviável o acolhimento do pleito de fixação da fração referente à progressão de crime comum para o tráfico de drogas, vez que ainda se trata de delito equiparado a hediondo. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 0000145-69.2011.8.08.0035, Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida de modo a manter o reconhecimento da hediondez do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Encerrado o julgamento,
OFICIE-SE
com urgência o Juízo de origem para fins de retificação dos cálculos executórios.

É como voto.